Tribunal: TJBA
Processo: 8062624-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062624-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LEONEL DANTAS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VINICIUS SANTOS GAMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA INJETÁVEL. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. TEMA 1234 DO STF. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA E REPARTIÇÃO DE CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA (CEAF – GRUPO 1B). RESSARCIMENTO PELA UNIÃO EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE FINANCIAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº

8062624-60.2025.8.05.0000
, tendo como
Agravante

ESTADO DA BAHIA
e

Agravado
LEONEL DANTAS NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHE
CE
R E
NEGAR
PROVIMENTO
a
o recurso
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR

.